Tribunal: TJDFT
Processo: 0009308-25.2013.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste sobre o pedido de não conhecimento da apelação formulado pela parte apelada em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora